Tribunal: TJMT
Processo: 1016466-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016466-11.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), WELIGTON LUCIANO DOS SANTOS - CPF: 042.263.451-42 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE E/OU PRETERIÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – ORDEM DENEGADA.

1- Esta Corte Estadual, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram.

2- O indeferimento do pedido de nomeação formulado pelo Diretor do Foro da Comarca, ao contrário do que alega o Impetrante, não fere direito líquido e certo. Ao revés, o acolhimento do pleito de nomeação daqueles aprovados para o cadastro de reserva é que frustraria legítima expectativa de quem já integra o serviço público ser designado para exercer função gratificada.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1016466-11.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Weligton Luciano dos Santos
em razão de ato tido como ilegal praticado pelo
Excelentíssimo Senhor Doutor Corregedor Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça
.

Segundo a inaugural, o
mandamus
foi impetrado porque a Autoridade indeferiu o pedido de nomeação realizado pela Diretoria do Foro da Comarca de Jurara-MT, de convocação e nomeação do Impetrante para a posse no cargo de lotação no Cartório Distribuidor, Contador e Partidor daquela Comarca, ainda que tenha sido aprovado em cadastro de reserva.

O Impetrante pugna que seja concedida a ordem mandamental e determinada a sua nomeação para o cargo de
Distribuidor/Contador/Partidor
daquela Comarca.

A liminar foi indeferida (Id. 18358488).

Ao prestar informações, o Desembargador Presidente desta Corte comunicou que o Impetrante foi classificado na 1.a posição para vagas de Distribuidor, Contador e Partidor PTJ, para formação de cadastro de reserva, haja vista que o edital do certame não ofertou vaga para o cargo em questão na comarca de referência.

Afirmou que a classificação para a formação de cadastro de reserva não lhe garante direito líquido e certo à nomeação, eis que foi classificado fora do número de vagas previstas no edital e, por lógica, não há falar em preterição.

Lembrou que a questão já foi apreciada pelo STF em regime de repercussão geral, Tema 784, e que foi fixada a tese de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.”

Ressaltou, por fim, que a nomeação de candidatos além das vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, que deverá considerar a existência de previsão orçamentária, de recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, situação que, de acordo com a Autoridade, não ocorreu no vertente caso.

Assim, o Exmo. Sr. Presidente pugna pela denegação da ordem (Id. 25200963).

A Procuradoria Geral do Estado requer a denegação da segurança (Id. 26060525).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme se depreende do Id. 26485016.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020